Tribunal: TJMT
Processo: 1015630-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1015630-04.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e SELÇO ALMEIDA SOUZA
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DA 1.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1016224-12.2020.8.11.0002 que visava à internação compulsória de Sr. Selço Almeida Souza, em razão de uso compulsivo de bebidas alcoólicas e entorpecentes e transtorno mental.
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, haja vista a situação gravíssima e de risco de vida do Sr. Selço Almeida Souza, diagnosticado com dependência alcoólica e química, tuberculose ativa (a qual não aceita o tratamento) e os transtornos mentais de CID-10 F10.2, CID-10 F33.2, CID-10 F10.7
Assevera que o referido paciente, estando muitas vezes em situação de rua e de drogadição, tem colocado em risco sua vida e sua integridade física, riscos esses que são consideravelmente maiores do que se submeter a tratamento em hospital psiquiátrico.
Discorre que estando nas ruas, sem proteção, o risco de se contrair coronavírus é muito maior do que se ele estivesse internado em hospital psiquiátrico, diferentemente do que expôs o juízo de origem, que não indicou nenhum dado concreto ou elemento probatório para apoiar a sua conclusão sobre a existência de risco de se contrair COVID-19 em hospital psiquiátrico.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedida a tutela recursal pleiteada, com o fito de viabilizar o tratamento e a internação compulsória do paciente Selço Almeida de Souza, em hospital psiquiátrico, sob pena de bloqueio de verbas. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, segundo a redação do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Agravante.
A liminar restou indeferida sob o seguinte fundamento: “Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação da paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual a mesma sequer pôde optar pela medida”.
Ocorre que, pelos documentos carreados aos autos, o paciente já vem se colocando, voluntariamente, em gravíssimas situações de risco de morte.
Com efeito, o paciente é diagnosticado com dependência alcoólica e química e, neste contexto, saindo às ruas em busca de bebidas e drogas, por certo que também estará em risco de contrair COVID-19, inclusive, em maior probabilidade do que internado em um hospital psiquiátrico, onde os profissionais tomam todas as medidas de segurança para reduzir o grau de contaminação.
Demais disso, entre a prolação da decisum objurgada e a presente data, houve alteração na classificação de risco de contaminação pelo COVID-19 na baixada cuiabana.
Afora a questão do COVID-19, restou demonstrado que o Selço Almeida Souza possui tuberculose ativa, sendo que em razão de ser acometido por transtornos mentais, não aceita tratamento para a doença, restando patente que se encontra em iminente risco de morte.
Constou do laudo elaborado pelo NAT, o seguinte:
“III – CONCLUSÃO:
1. Quanto à doença alegada: o requerente é portador de doença psiquiátrica, DEPENDENCIA QUIMICA, de acordo com relatórios de mais um médico especialista, relatórios psicossociais e relatos de familiares, todos anexos aos autos. Há histórico de tentativas de tratamento ambulatoriais anteriores, sem sucesso, em sua maioria por má aderência ao tratamento.
2. Quanto à necessidade de internação involuntária: TALVEZ SEJA A ÚNICA FORMA DE SALVAR A VIDA D O ADICTO;
(...)
PORTANTO: Há uma pequena chance de que o procedimento surta efeito; mesmo assim deve ser tentad o. Há riscos de acidentes, violência ou danos irreparáveis para o adicto e para terceiros.
Assim, a situação em que se encontra o paciente demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com a internação é que poderá o Sr. Selço Almeida Souza se reestabelecer e manter a integridade de sua saúde.
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para DETERMINAR ao Agravado ESTADO DE MATO GROSSO que adote, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisum, as providências necessárias visando a internação compulsória do Sr. Selço Almeida Souza em hospital psiquiátrico, conforme prescrição médica, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação).
Para o caso de descumprimento da presente decisum, imponho ao Agravado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear o tratamento.
Requisitem-se informações a MM.o Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA